Tribunal: STF
Processo: ARE 1359072
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-06
Data de publicação: 2021-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (Vol. 6):



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES ATIVOS DA PREVI-RIO. RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BASE. PAGAMENTO A TODOS OS SERVIDORES DA AUTARQUIA RÉ. PERCEPÇÃO ININTERRUPTA DA VERBA. AUSÊNCIA DE CARÁTER PRO LABORE FACIENDO. NATUREZA VENCIMENTAL. INCIDÊNCIA DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA DE ACORDO COM O NOVO ENTENDIMENTO DO STF. TAXA DEVIDA PELA RÉ CONDENADO NOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. VERBETE SUMULAR Nº 145 DA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE E ENUNCIADO Nº 42 DO F.E.T.J. HONORÁRIOS NA FORMA DO ART. 85, §4º, II DO CPC. PROVIMENTO DO RECURSO”.



    Opostos Embargos de Declaração (Vol. 10), foram rejeitados (Vol. 12).



    No Recurso Extraordinário (Vol. 16), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, o INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA DO MUNICÍPIO DO RIO DE JANEIRO - PREVI-RIO alega que o acórdão recorrido, ao reformar a sentença e determinar a incorporação da gratificação de desempenho ao vencimento base dos recorridos, violou os artigos 2º; 5º, II; 37, caput, X; 61, § 1º, II, “a”, todos da CF/1988, a Súmula Vinculante 37 e o entendimento fixado por esta CORTE no Tema 315.



    Afirma que “a gratificação de desempenho não tem caráter genérico, dependendo do preenchimento, pelo servidor, de requisitos legais e regulamentares expressamente consignados na legislação de regência para que haja o seu percebimento” (fl. 18, Vol. 16). E conclui que “no caso em tela, é óbvio constatar que se trata de uma gratificação pessoal, haja vista que está adstrita a condições pessoais do servidor (personam), que são verificadas a partir de avaliações de desempenho do mesmo pela sua Chefia e pela verificação de sua assiduidade ao trabalho” (fl. 18, Vol. 16). 



    Na sequência, a Terceira Vice-Presidente do TJRJ devolveu os autos ao Órgão Julgador, para eventual adequação ao decidido por esta CORTE no Tema 315 da repercussão geral (Vol. 18).



    Entretanto, o acórdão recorrido foi mantido, nos termos da seguinte ementa (Vol. 8):



    “JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 1030, II, DO CPC. RETORNO DOS AUTOS PELA TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORES ATIVOS DA PREVI-RIO. RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. PRETENSÃO DE INCORPORAÇÃO AO VENCIMENTO BASE. PAGAMENTO A TODOS OS SERVIDORES DA AUTARQUIA RÉ. PERCEPÇÃO ININTERRUPTA DA VERBA. AUSÊNCIA DE CARÁTER PRO LABORE FACIENDO. NATUREZA VENCIMENTAL. INCIDÊNCIA DO ADICIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. JURISPRUDÊNCIA PACÍFICA DESTA CORTE. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE 592.317/RJ), COM FIXAÇÃO DE TESE VINCULANTE (TEMA 315), NO SENTIDO DE QUE “NÃO CABE, AO PODER JUDICIÁRIO, QUE NÃO TEM A FUNÇÃO LEGISLATIVA, AUMENTAR VENCIMENTOS DE SERVIDORES PÚBLICOS SOB O FUNDAMENTO DE ISONOMIA”. INEXISTÊNCIA DE DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO E O RE 592.317/RJ. HIPÓTESE QUE NÃO SE TRATA DE AUMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES. TEMA Nº 315 QUE NÃO SE AJUSTA AO CASO. MANUTENÇÃO DO ACÓRDAO EM SUA INTEGRALIDADE”.



    Após, o Tribunal de origem, em juízo de admissibilidade, inadmitiu o RE, ao fundamento de que incide a Súmula 279 do STF (Vol. 19).



    No Agravo, a parte refutou o óbice sumular apontado (Vol. 21).



    É o relatório. Decido. 



     



    No caso concreto, o Tribunal de origem deu provimento à apelação dos ora recorridos, para condenar o PREVI-RIO ao pagamento das diferenças relativas à incidência do Adicional de Tempo de Serviço (triênio) sobre a gratificação de desempenho, aos seguintes fundamentos (Vol. 6, fl. 5):



    “A hipótese é de ação de obrigação de fazer em que pretendem os autores, na qualidade de servidores públicos ativos da PREVI-RIO, a incorporação da gratificação de desempenho ao seu vencimento base, para fins de incidência do adicional por tempo de serviço sobre a referida gratificação, bem como o recebimento das diferenças eventualmente devidas



    Para tanto, sustentam que esta gratificação de desempenho configura, na verdade, aumento genérico, buscando o reconhecimento da natureza vencimental da verba. 



    A sentença julgou improcedentes os pedidos, pelo que apelam os autores, repisando as alegações da inicial. 



    Com razão os apelantes. 



    (…)



    Embora a lei afirme que a Gratificação de Desempenho será devida, tomando-se por base a avaliação trimestral de desempenho, na prática a Administração Pública Municipal vem pagando a gratificação de desempenho a todos os servidores lotados na autarquia ré, sem distinção. 



    Desta forma, a jurisprudência da corte firmou entendimento no sentido de que a gratificação de desempenho sob exame constitui verdadeiro aumento vencimental, de caráter geral e impessoal, ausente a natureza pro labore faciendo, devendo, portanto, ser incorporada ao vencimento base dos demandantes e ser afastada a aplicação do artigo 11, da Lei Municipal nº. 2.506, de 1996.” (grifo nosso)



    Por sua vez, o recorrente defende a natureza pro labore faciendo da referida gratificação, “haja vista que está adstrita a condições pessoais do servidor (personam), que são verificadas a partir de avaliações de desempenho do mesmo pela sua Chefia e pela verificação de sua assiduidade ao trabalho”.



    É firme a jurisprudência desta CORTE no sentido de que a análise da discussão acerca da natureza da gratificação (genérica ou pro labore in faciendo) e do debate acerca de sua extensão aos inativos, demandaria a incursão em legislação infraconstitucional e o reexame de fatos, providências vedadas nesta sede recursal. 



    Nesse sentido, vejam-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA DIREITO ADMINISTRATIVO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. INCORPORAÇÃO. NATUREZA JURÍDICA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 2º, 5º, II, 37, CAPUT, X, E 61, § 1º, II, “A” E “C”, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. SÚMULAS NºS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. LEGALIDADE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO DE LEGISLAÇÃO LOCAL. APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 280/STF. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. 



    1. Cristalizada a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos das Súmulas nºs 282 e 356/STF: “Inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”, bem como “O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento”.



    2. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a análise da legislação infraconstitucional encampada na decisão da Corte de origem, bem como a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, “a”, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte.



    3. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República.



    4. Agravo interno conhecido e não provido.” (RE 1282253 AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe. 20/11/2020)



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO. INCORPORAÇÃO. VIOLAÇÃO À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. OFENSA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    1. A mera interpretação de legislação infraconstitucional, sem negativa de vigência a qualquer diploma normativo, não tem o condão de representar ofensa à cláusula de reserva de plenário.



    2. O recurso extraordinário não se presta à análise de matéria infraconstitucional local, tampouco ao reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmulas 280 e 279 do STF).



    3. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação.



    4. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1325261 AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, DJe. 24/09/2021).



    “EMENTA Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Servidor público municipal. Plano de cargos, carreiras e remuneração. Verba de caráter genérico. Discussão restrita ao campo da legislação local. Ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 



    1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise da legislação local. Incidência da Súmula nº 280/STF.



    2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC).



    3. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE 1067136 AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, DJe. 15/09/2020).



    Por fim, o Plenário desta CORTE, no julgamento do RE 1.223.164-RG (Tema 1089), afastou a repercussão geral da matéria acerca da “natureza de gratificações ou outras vantagens remuneratórias concedidas a servidores ativos estaduais, municipais ou distritais para fins de incorporação aos proventos de servidores inativos e pensionistas”. O acórdão encontra-se assim ementado: 



    “Recurso extraordinário. Administrativo. Servidor público estadual. Inativos e pensionistas. Gratificação de Gestão Educacional (GGE). Natureza jurídica da verba. Direito à paridade. Lei complementar estadual. Matéria infraconstitucional. Ausência de repercussão geral. É infraconstitucional, a ela se aplicando os efeitos da ausência de repercussão geral, a controvérsia relativa à definição da natureza de gratificações ou outras vantagens remuneratórias concedidas aos servidores ativos estaduais, municipais ou distritais para fins de incorporação aos proventos de servidores inativos e pensionistas.” 



     



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO.



    Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11). 



    Publique-se. 



    Brasília, 6 de dezembro de 2021.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente